Tribunal: TJMT
Processo: 1022217-42.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022217-42.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Infração Administrativa, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARCIO LAMONICA BOVINO - CPF: 153.560.108-69 (ADVOGADO), SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA. - CNPJ: 00.497.373/0001-10 (AGRAVADO), SUPERINTENDÊNCIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON/MT (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO – MULTA APLICADA PELO PROCON – POSSIBILIDADE – APRESENTAÇÃO DE CAUÇÃO IDÔNEA –SEGURO GARANTIA – RECURSO NÃO PROVIDO.

É admissível a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário em razão da apresentação de seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao débito discutido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão monocrática, proferida por esta relatora, que concedeu a antecipação da tutela recursal para determinar a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário discutido mediante apresentação de apólice de seguro garantia.

Nas razões recursais o agravante defende que não há como se admitir a apólice de seguro n. 02-0775-0544077, apresentada pelo agravante (id. 36006818 da ação anulatória n. 1013306-15.2020.811.0041), pois os índices de correção utilizados estão em desacordo com a Resolução 81 do CPPGE.

Aduz, ainda, que o documento também institui cláusula de Perda de Direitos (item 11 da apólice), que afronta a mesma resolução.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para que seja reformada a decisão concessiva (id. 69907472).

Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento do recurso (id. 69739957).

Ausente retratação da decisão recorrida, em mesa para julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, cuida-se de agravo interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão monocrática, proferida por esta relatora, que concedeu a antecipação da tutela recursal para determinar a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário discutido mediante apresentação de apólice de seguro garantia.

Primeiramente, consigna-se que a antecipação da tutela recursal foi fundamentada na recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que admite o oferecimento de seguro garantia para a almejada suspensão da exigibilidade de crédito não tributário, desde que em valor não inferior ao débito discutido,
in verbis
:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MULTA ADMINISTRATIVA. AÇÃO ANULATÓRIA. APRESENTAÇÃO DE SEGURO-GARANTIA. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA CONCEDIDA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU PARA SUSPENDER OS EFEITOS DA NOTIFICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE PENALIDADE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. POSSIBILIDADE.

1. De acordo com recente julgado desta Primeira Turma, "o entendimento contemplado no Enunciado Sumular 112 do STJ, segundo o qual o depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro, que se reproduziu no julgamento do Recurso Representativo da Controvérsia, nos autos do REsp. 1.156.668/DF, não se estende aos créditos não tributários originários de multa administrativa imposta no exercício do Poder de Polícia" (REsp 1.381.254/PR, Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 28/6/2019).

2. Na mesma ocasião, o Colegiado asseverou ser "cabível a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário a partir da apresentação da fiança bancária e do seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento, nos moldes previstos no art. 151, inciso II, do CTN, c/c o art. 835, § 2o, do Código Fux, e o art. 9o, § 3o, da Lei 6.830/1980, uma vez que não há dúvida quanto à liquidez de tais modalidades de garantia, permitindo, desse modo, a produção dos mesmos efeitos jurídicos do dinheiro".

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1612784/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 18/02/2020).

Registra-se, ainda, que este Egrégio Tribunal de Justiça vem adotando a mesma linha de entendimento:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – DEFERIMENTO – POSSIBILIDADE – REQUISITOS AUTORIZADORES – EXISTÊNCIA.

É admissível a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário, em razão da apresentação de seguro garantia judicial. Recurso provido em parte.

(N.U 1013613-29.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/06/2020, Publicado no DJE 06/07/2020).

Desse modo, apesar da relevante fundamentação esposada pela parte agravante, não vejo razões que justifiquem a modificação do entendimento já esposado em sede monocrática.

Isso porque, nesta análise perfunctória dos autos, verifica-se que a empresa agravada agiu em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que admite a suspensão da exigibilidade de crédito não tributário mediante apresentação de apólice de seguro-garantia, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento, o que foi devidamente atendido com a apresentação da A
pólice de Seguro n. 02-0775-0544077
.

Sendo assim, faz-se necessária a manutenção da decisão proferida monocraticamente.

Com essas considerações,
nego

provimento
ao presente agravo interno, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2021